Tribunal: TJSP
Processo: 0039125-04.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Suspeição
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Pretensão de afastamento do Magistrado. Alegação de parcialidade. Intempestividade a obstar-lhe o conhecimento. Incidente oposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias. Aplicação subsidiária do art. 146, "caput", do CPC. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA.